Tribunal: TJDFT
Processo: 0722906-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE PROMESSA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LOTE. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO DE FATO EM SEDE DE RECURSAL. ARTIGOS 341 E 344 DO CPC. CABÍVEL ANÁLISE DE MATÉRIA DE DIREITO. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. LIDE COMPREENDENDO DIREITO OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO QUE CONFERIR MELHOR CONDIÇÃO DE PROTEÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. SUBMISSÃO AO RITO PREVISTO NA LEI 9.514/1997. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO EM CARTÓRIO. NECESSIDADE. RESCISÃO POR CULPA DOS COMPRADORES. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. CUMULAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA E ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As apelantes foram citadas para apresentar resposta, mas deixaram o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, consequentemente tornaram-se revéis. Nesse caso, como a parte não discutiu nenhuma matéria de fato na fase instrutória do processo, a sua apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.
2. É sabido que a distribuição por dependência é relativa, cabendo a parte interessada alegar na primeira oportunidade que falar nos autos. À semelhança do art. 286, II, o artigo 930, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, a jurisprudência entende que, na falta de impugnação pelas partes, prorroga-se a competência. Assim, acolher a alegação tardia de competência de juízo diverso e após o julgamento de mérito, seria afrontar os princípios e regras encartados na nova lei processual. Ademais, não houve a demonstração de qualquer prejuízo. E a jurisprudência não se compadece a chamada “defesa de algibeira”.
3. Tratando de relação de consumo, e tendo em vista a facilitação da defesa dos direitos, os autores podem optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação ou de eleição contratual, nos termos dos artigos 6o, VIII do CDC e 47, §1o do CPC.
4. A adoção do regramento previsto na Lei de Alienação Fiduciária pressupõe necessariamente o registro do contrato de compra e venda do imóvel no cartório competente, de acordo com o Tema Repetitivo 1095 do STJ.
5. Ocorrendo rescisão da promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução pela vendedora de todos os valores recebidos pelo imóvel, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, sem prejuízo de cobrança ou retenção da multa, quando prevista. Outrossim, a retenção parcial tem por base a quantia paga pelo consumidor e consoante a Súmula 543 do STJ. A sentença determinou a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos. Nesse ponto, a base de cálculo e o percentual afiguram-se corretos e suficientes para ressarcir os prejuízos decorrentes da inexecução do contrato pelo comprador, porque a incorporadora não comprovou que as despesas administrativas com a venda do imóvel corresponderiam a montante superior e como forma de afastar a abusividade da cláusula penal (art. 413, CC).
6. É ilegal a cumulação de arras confirmatórias e cláusula penal, porque configurada o bis in idem (AgInt no REsp n. 1.831.105/SP e AgInt no AREsp n. 906.340/DF).
7. Considerando que o contrato de compra e venda foi firmado antes da vigência da Lei 13.786/2018, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, de acordo com a tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1002.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.